Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701406-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KLEWSON FROTA PONTE, KLEUCIELEN FROTA PONTE DE OLIVEIRA, JOSIELE FROTA PONTE, IRACI TEODORO DA FROTA PONTE DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDEDERAL formulado no ID 70995962, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007